Tribunal: TJMT
Processo: 1027408-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027408-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DAIANE BALBINO DE SOUZA - CPF: 026.319.811-11 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1027408-88.2022.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

DAIANE BALBINO DE SOUZA

juiz Relator:

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11/09/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO – AUDIO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual a promovente se identifica e informa dados pessoais, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser reformada a sentença com a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ainda mais quando o recurso é genérico e se limita a alegar ausência de contratação.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
cujo valor dever ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

c) DECLARAR a inexigibilidade do débito sub judice.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMo. Juiz de Direito.

A parte Recorrente, nas razões recursal alega a existência de vinculo contratual, demonstrado pelo áudio anexo aos autos.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora em litigância de má-fé
.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo inicialmente a preclusão consumativa da juntada do áudio. No mérito, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de preclusão consumativa em razão da juntada do áudio após a sentença.

Sem razão a parte promovente, pois o áudio demonstrando a contratação dos serviços foi apresentado com a contestação, por meio do link:
“Link de acesso ao áudio: 355467173-02631981111_66999266857_LjKByEHk_CONTROLE_PARTE1.mp3.”
(id. 173174839 – pag. 9)

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação.

A fim de demonstrar as peculiaridades que norteiam o presente julgamento, destaco que no áudio juntado, a promovente se apresenta, informa e confirma seus dados pessoais.

Importa salientar que em nenhum momento a parte promovente, após a juntada do áudio nega que é a interlocutora, identificada pelo nome completo, e número de seus documentos pessoais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual a promovente se identifica como tal, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser reformada a sentença com a condenação da autora em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ainda mais quando o recurso é genérico e se limita a alegar ausência de contratação, sem se manifestar quanto ao áudio juntado.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por se caracterizar como litigante de má-fé, condeno a Recorrida a pagar multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte nos artigos 80 e 81 do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023